Tribunal: TJDFT
Processo: 0730353-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. FURTO. FATOS OCORRIDOS EM 2016. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DO NAC. NÃO ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. DESNECESSIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIENTES. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA.
1. Não há ilegalidade no decreto prisional preventivo, tendo em vista a constatação de que o acusado estaria se furtando à sua responsabilização, ao não cumprir com a obrigação de manter endereço atualizado, impossibilitando a sua localização para responder ao processo.
2. Contudo, em exame da contemporaneidade da medida, verifica-se que, passados três anos desde os fatos criminosos, não há notícias de que o acusado tenha se envolvido em episódios semelhantes, o que indica, em tese, que não se trata de indivíduo cuja periculosidade justifique a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.
3. Por ora, a prisão preventiva não mais se sustenta, tendo em vista que o paciente está regularmente representado por advogado particular e tem endereço atualizado nos autos, de modo que medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e suficientes para os fins pretendidos.
4. Ordem concedida.